Tribunal: TJMT
Processo: 1044778-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044778-18.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: WEVERTON RONALDO NASCIMENTO DA SILVA SOUZA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e WEVERTON RONALDO NASCIMENTO DA SILVA SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, fixando multa em caso de descumprimento e condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte Autora busca a majoração do valor arbitrado, enquanto a parte Requerida pleiteia a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização e o afastamento da litigância de má-fé reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade da negativação do nome da parte Autora; e (ii) avaliar a ocorrência de danos morais decorrentes da inclusão do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte Requerida comprova a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a apresentação de documentos consistentes, como histórico de faturas e biometria, que confirmam a origem do débito, cumprindo o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.
A negativação é lícita, configurando exercício regular de direito, uma vez que decorre do inadimplemento de obrigação contratual comprovada, conforme entendimento consolidado na Súmula no 34 da Turma Recursal Única do Estado e na jurisprudência correlata.
Não há elementos que caracterizem ato ilícito por parte da Requerida, inexistindo fundamento para reparação por danos morais.
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes da inscrição, não se imputando à empresa fornecedora do serviço tal obrigação, consoante a Súmula no 359 do STJ.
Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a comprovação da relação jurídica e da regularidade da negativação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da parte Requerida provido. Recurso da parte Autora desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, desde que comprovada a relação jurídica e o inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais. 2. O ônus da prova da quitação do débito incumbe à parte que alega o pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A notificação prévia do devedor para fins de negativação é responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, e não da empresa credora.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; Súmulas no 34 da Turma Recursal Única e no 359 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1014161-40.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 13/12/2022, DJE 15/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044778-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEVERTON RONALDO NASCIMENTO DA SILVA SOUZA - CPF: 083.796.361-39 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024